Tribunal: STF
Processo: RE 1568396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.